Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702187-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BRASILIA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA SOARES MACHADO AGRAVADO: MATEUS HENRIQUE SOARES MACHADO DESPACHO Nos termos do art. 933, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para informar se persiste o interesse recursal, considerando o pedido de desistência no feito originário. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 17:03:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora